Tribunal: TJSP
Processo: 1045658-24.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. Auto de infração e imposição de multa administrativa. Ato contrário às posturas municipais cometido na vigência da Lei 11.262/12, revogada pela superveniência da Lei 11.795/15. Controvérsia sobre a retroatividade. Aplicação da lei administrativa sancionatória no tempo. Omissão da lei. Necessidade das regras de integração do direito art. 4o da LINDB. Multa que

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. Auto de infração e imposição de multa administrativa. Ato contrário às posturas municipais cometido na vigência da Lei 11.262/12, revogada pela superveniência da Lei 11.795/15. Controvérsia sobre a retroatividade. Aplicação da lei administrativa sancionatória no tempo. Omissão da lei. Necessidade das regras de integração do direito art. 4o da LINDB. Multa que tem natureza jurídica de penalidade por ato ilícito. Adoção pelo STJ do princípio constitucional implícito do Direito Sancionador, contido no art. 5o, XL da CF. Conduta que deixa de ter caráter ilícito (reprovabilidade), que impede a produção dos efeitos da pena. Possibilidade da analogia ao artigo 106, II do CTN, que aplica lei nova a fato pretérito, visto que também regula relações jurídico-administrativas do Estado e se destina à sanção por violação de lei (ato ilícito), mas não se relaciona a tributo (ato lícito). Retroatividade da lei mais benéfica que se justifica, pelo princípio geral ou analogia. Perda da exigibilidade do título executivo. Sentença mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045658-24.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/12
VOTO No 18166/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N° 1045658-24.2018.8.26.0576
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. Auto de infração e
imposição de multa administrativa. Ato contrário às posturas
municipais cometido na vigência da Lei 11.262/12, revogada
pela superveniência da Lei 11.795/15. Controvérsia sobre a
retroatividade. Aplicação da lei administrativa sancionatória
no tempo. Omissão da lei. Necessidade das regras de
integração do direito art. 4o da LINDB. Multa que tem
natureza jurídica de penalidade por ato ilícito. Adoção pelo
STJ
do
princípio
constitucional
implícito
do
Direito
Sancionador, contido no art. 5o, XL da CF. Conduta que deixa
de ter caráter ilícito (reprovabilidade), que impede a produção
dos efeitos da pena. Possibilidade da analogia ao artigo 106, II
do CTN, que aplica lei nova a fato pretérito, visto que também
regula relações jurídico-administrativas do Estado e se destina
à sanção por violação de lei (ato ilícito), mas não se relaciona a
tributo (ato lícito). Retroatividade da lei mais benéfica que se
justifica, pelo princípio geral ou analogia. Perda da
exigibilidade do título executivo. Sentença mantida. Recurso
DESPROVIDO.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por ITAÚ
UNIBANCO S/A em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que
objetiva afastar a cobrança (em execução fiscal) de multa, lavrada em razão de
não observância da obrigatoriedade de manutenção de vigilantes 24 horas nos
terminais de caixas eletrônicos em estabelecimentos bancários. Defende o
embargante a nulidade da CDA, por falta dos requisitos do art. 2o, §5o da LEF,
com prejuízo ao contraditório e ampla defesa e que a multa foi fundamentada em
lei revogada, ensejando a anulação do auto de infração. Sustenta a aplicação por
analogia do artigo 5o, XL da CF e/ou artigo 106 do CTN.
A r. sentença de fls. 304/312 julgou PROCEDENTES os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/12
embargos e extinta a execução fiscal correlata. Em decorrência, condenou o
embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.
Inconformada,
apela a municipalidade (fls. 318/324)
sustentando a legalidade da cobrança. Argumenta, em síntese, que a Lei
Municipal no 11.262/12 era a lei vigente ao tempo da infração, estando
configurado o ato jurídico perfeito. Alega, ainda, que a retroatividade da lei mais
benigna, prevista no art. 106 do CTN, é aplicável apenas aos débitos de natureza
tributária, e que, no caso, trata-se de infração postural. Requer, a reforma da
sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido do embargante/apelado.
Contrarrazões às fls. 329/339.
É o relatório.
O ponto fulcral do mérito diz respeito à aplicação da sanção
por violação da legislação administrativa no tempo. A lei municipal no 11.262/12,
que figura como fundamento da imputação, dispunha: “É obrigatória a
manutenção de serviços de segurança privada, durante 24 horas, em locais em
que houver a instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários”.
O artigo 3o previa as sanções a que se sujeitava o infrator, dentre elas, a multa.
Em 2015 foi aprovada e entrou em vigor a lei municipal no
11.795/15, que revogou expressamente a lei no 11.262/12, fato este que circunda
a controvérsia dos autos sobre a possiblidade da revogação interferir na
obrigatoriedade do pagamento da multa, que foi devidamente constituída por
meio de auto de infração, seguindo os ditames da lei vigente à época, e integra o
título executivo que embasa a execução fiscal.
A multa instituída pela lei está ligada à competência
legislativa do Município (art. 30 da CF) de legislar acerca de assuntos de
interesse local (iniciativa do Poder Legislativo1). A norma disciplina regras de
postura aos munícipes, que estabelece legislação de natureza administrativa.
Impõe determinados deveres aos administrados e de observância obrigatória,
1 Projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e promulgado pelo Presidente da casa (art. 44,
par. 6o da Lei Orgânica).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/12
condutas de fazer ou não fazer, fixando as sanções aplicáveis em caso de
descumprimento.
Nesse caso, a Administração Pública atua legitimada por
prerrogativas de direito público (administração direta), que lhe confere poderes
derivados do consagrado Princípio da Supremacia do Interesse Público. Assim,
por meio dos poderes administrativos de Império e de Polícia, dentro dos limites
da legalidade e sempre no atendimento do interesse público, o Município limita
ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regulando a prática ou abstenção de
ato. É a definição trazida pelo Código Tributário Nacional:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos.
O Poder de Polícia é conceituado pela lei tributária como a
atividade da Administração Pública que condiciona ou restringe os direitos e
liberdades individuais, visto que nenhum direito é absoluto, nem mesmo os
fundamentais. É sob esta ótica que se deve analisar a lei municipal 11.262/12,
que determina uma obrigação ao particular e impõe uma penalidade. Esta última
atua como forma de estimular o implemento, prevenindo a conduta antijurídica ou
punindo o infrator.
A penalidade aqui impugnada é a multa. Portanto, sua
natureza jurídica é de sanção por conduta imposta por lei e não observada.
Fazendo um paralelo com o direito penal, é uma pena pela conduta típica e
antijurídica; é uma punição pela violação da legislação administrativa.
Constatase, por consequência, o caráter sancionatório da multa, uma das
espécies de sanção que se admite a apuração e aplicação diretamente por ato
unilateral do Poder Executivo (Poder de Império).
Daí, tem-se que o Município estará incumbido, por meio de
órgãos e agentes públicos competentes, da atividade de fiscalização. Nestes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/12
termos, é o artigo 5o da lei revogada: “A fiscalização para o cumprimento da
presente Lei e a aplicação das penalidades referidas no artigo 3o ficarão a cargo
do Poder Executivo, através de seus órgãos competentes”.
No campo da fiscalização, seja tributária ou administrativa, a
apuração da infração (materialidade) e do infrator (autoria), a lavratura do auto de
infração e imposição de multa e demais atos serão realizados e documentados
em regular processo administrativo, no qual é garantido o contraditório e ampla
defesa art. 5o, LV da Constituição Federal.
Feitas tais premissas, passa-se à apreciação da lide.
O tema está atrelado à aplicação da lei administrativa no
tempo, no viés da retroatividade da lei mais benéfica, representada pela
superveniência da lei revogadora da pena imposta, com supedâneo no artigo 5o,
XL da Constituição Federal e artigo 106 do Código Tributário Nacional.
Primeiro, a regra é a irretroatividade da lei, de acordo com a
alegação do apelado, admitindo-se, excepcionalmente, a retroatividade. No
direito administrativo, principalmente na norma que institui as posturas
municipais, não há regra específica sobre a imposição de penalidade
administrativa por ato cometido na vigência de uma lei que é posteriormente
revogada, que corrobora a utilização da LINDB: “Art. 4o Quando a lei for omissa,
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito” (grifei). Alguns doutrinadores defendem que tais meios seguem
uma ordem de preferência.
Para se valer dos instrumentos de integração das normas,
verificada a omissão, é fundamental identificar um ponto/raiz/denominador
comum, o mais próximo deles, para buscar a regra que mais se assemelha ao
conjunto de leis/princípios que regem determinada relação jurídica. A fim de
aplicar validamente a norma constitucional penal ou o código tributário, mostra-se
primordial alcançar essa intersecção.
Nesse contexto, a integração depende, antes, do conceito,
regras e princípios e a abrangência do direito administrativo, que se exporá de
forma genérica e rasa, mas que bastará à solução proposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/12
Direito Administrativo é o ramo do direito público que trata de princípios e
regras que disciplinam a função administrativa e que abrange entes,
órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela Administração
Pública na consecução do interesse público2.
Na Constituição, o Capítulo VII disciplina a Administração
Pública, inserido dentro do Título III, que descreve a organização
políticoadministrativa do Estado, administração direta e indireta. Compreende a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios e seus poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, divididos em órgãos, além das autarquias e fundações
públicas. Tem suas competências distribuídas e definidas em lei e, quando atuam
na tutela dos interesses públicos primários, são regidos por princípios e normas
de direito público (regime jurídico-administrativo).
Os princípios básicos vêm elencados no artigo 37, caput da
CF: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pela
abrangência desse ramo do direito, visto que regula um universo imenso de
relações jurídicas da Administração Pública, suas regras não são codificadas em
um só diploma legal e está pulverizado em inúmeros atos (CF, leis
infraconstitucionais, atos normativos, decretos, resoluções, portarias, etc) que
são de competência das três esferas de governo.
Na divisão do direito em privado e público, este é composto
por conjuntos de princípios e normas que disciplinam as relações de organização
interna do próprio Estado e do Estado com o particular, na realização dos
interesses da coletividade (interesse público primário), com a atuação amparada
na legalidade e o poder estatal restringido pelos direitos e garantias individuais e
coletivas.
Nas subdivisões do direito público estão incluídos, entre
outros, o direito administrativo, penal, tributário.
Com relação ao direito penal, é ramo do direito público e
está ligado ao ius puniendi do Estado, limitado pelas garantias constitucionais.
Protege bens jurídicos fundamentais e apenas tipifica condutas de maior grau de
reprovabilidade social, quando comparado aos demais ramos do direito.
A competência legislativa é privativa da União (art. 22, I, da
2 OHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/12
CF), a apuração de infrações penais é de incumbência da polícia judiciária e o
processamento e julgamento é de competência do Poder Judiciário (federal ou
estadual). O fato típico e antijurídico, matéria de reserva legal, sujeita o infrator às
penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa (art. 32 do CP).
O direito tributário, ramo do direito público, é regido
principalmente pelas normas gerais do Código Tributário Nacional. A
competência para legislar é concorrente da União, Estados e Distrito Federal (art.
24, I), cabendo ao Município a competência suplementar (art. 30, II da CF). Está
ligado à atividade administrativa e financeira do Estado decorrente da
arrecadação de tributos para o funcionamento da Administração Pública. São
receitas que derivam do poder de império de exigir a prestação (compulsória).
A atividade tributária contempla a de legislar (Poder
Legislativo) e a atividade administrativa de fiscalizar e arrecadar (Poder
Executivo). Seu objeto material é o tributo, definido como:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada. (CTN)
Duas características são importantes destacar. A primeira é
que tributo não é sanção por ato ilícito (que difere do penal, que a conduta típica
é, em regra, antijurídica). A segunda é que a constituição do crédito,
procedimento de cobrança e fiscalização pela autoridade administrativa
competente, todos os atos estão intrinsicamente associados à atividade
administrativa. Ou seja, na norma há disposição de natureza material (obrigação
tributária; prestação pecuniária compulsória) e de natureza instrumental, do
direito administrativo.
A infração à legislação tributária é apurada pela polícia
administrativa e a penalidade é imposta após o devido processo administrativo,
cuja sanção prevista é a multa.
A conclusão é a de que os três são ramos do direito público;
disciplinam as relações entre o Estado e o particular; são justificadas pelo Poder
de Império do Estado e supremacia do interesse público; condicionam direitos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/12
liberdades individuais e coletivas; podem prever um preceito legal
(conduta/dever; comissiva ou omissiva) e impor coercitivamente uma sanção
pecuniária (preceito secundário).
Pois bem.
O artigo 5, XL da CF diz: “a lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu”. É clara a menção à lei penal, não administrativa. A
Constituição Federal direciona o princípio da retroatividade benéfica à esfera
penal. Não havendo nenhuma norma de raiz comum mais próxima sobre
aplicação da lei no tempo, o uso da analogia, em tese, seria possível, dado que a
multa penal ou administrativa emana da violação da legislação correspondente e
tem natureza sancionatória, embora tutele bens jurídicos diferentes e condutas
com grau de reprovabilidade distintos.
Por outro lado, a omissão da lei também pode ensejar o
emprego dos princípios gerais do direito, com fulcro no referido artigo 4o da
LINDB, considerando a relevância assumida pelos princípios no direito
contemporâneo. Nesse sentido, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de
Justiça extrai da norma constitucional um princípio implícito do Direito
Sancionador, permitindo a retroatividade da lei mais benéfica no caso de sanção
cominada no âmbito administrativo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA
ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
PRINCÍPIO
DO
DIREITO
SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O art. 5o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de
retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo
constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual
a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a
administrativa. Precedente.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Honorários recursais. Não cabimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/12
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI -
Agravo Interno improvido. (STJ. AgInt no REsp 1602122/RS; rel. Min.
Regina Helena da Costa; DJe 07.08.18)
O fundamento do direito sancionador é de grande valia, pois
figura como limitação ao Poder do Estado, não sendo concebível submeter o
particular aos efeitos de uma sanção imposta pela Administração em razão de
conduta que não mais seja repreensível ou contrária à ordem jurídica.
Sob outra perspectiva e numa visão sistemática diferente da
adotada pelo STJ, mas convergindo à mesma conclusão, entende-se pela
plausibilidade da aplicação analógica do artigo 106 do Código Tributário
Nacional, conquanto a mesma Corte já tenha afastado esse fundamento (REsp
1153083).
Isso
porque
o
CTN
apresenta
relação
jurídico-tributária
(Administração/fisco x contribuinte) e jurídico-administrativa (Administração x
administrado).
Partindo da doutrina que defende que o artigo 4o da LINDB
enumera os meios de integração em ordem de preferência, ter-se-ia predileção à
analogia em relação aos princípios gerais.
Considerando que: o direito administrativo serve de
instrumento à atividade tributária de fiscalização e arrecadação da Administração
Pública; a lei tributária traz regras e competências de direito administrativo; os
autos de infração e imposição de multa seguem ritos semelhantes conduzidos
por autoridade administrativa; que a imposição de multa se dá pelo
descumprimento da legislação respectiva; acredita-se viável o argumento.
Inclusive, no Município de São José do Rio Preto, as leis
que disciplinam o Poder de Polícia administrativa (Lei Complementar n. 17/92) e
regulam a infração à legislação municipal de posturas (Lei n. 10.710/10) fazem
remissão ao Código Tributário Municipal (Lei n. 3.359/83) quanto ao trâmite dos
Autos de Infração e Imposição de Multa, que induz a compatibilidade das leis. Se
todas elas são expedidas pelo Município, assiste razão à analogia em virtude de
omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/12
O artigo 106 do Código Tributário Nacional, que é
reproduzido no art. 265 do Código Municipal, no que tange à retroatividade da lei,
determina:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Note-se que o dispositivo se refere a ato definido como
infração, contrário à exigência legal ou que comina penalidade. Com base no
conceito de tributo do art. 3o do CTN prestação pecuniária compulsória que não
constitui sanção por ato ilícito infere-se que a retroatividade não guarda relação
com tributo, mas sim com a violação da lei tributária (mesmo as de conteúdo
meramente administrativo). A dedução fica mais clara ao comparar com o artigo
105, que se remete ao fato gerador e, por ser de natureza estritamente tributária
(ato típico, mas lícito), não retroage. Por exemplo, a isenção, norma tributária
mais benéfica que não tem retroatividade.
A correlação é tão inerente às atividades que o exercício do
poder de polícia (conceituado na lei tributária) pode ser fato gerador do tributo
(taxa). Numa visão macro, vê-se, em ambos os casos, a Administração Pública
na atribuição de suas competências constitucionais e objetivando o interesse
público, com divisão unicamente para fins de organização administrativa só
destacada a função tributária no texto da CF/88 devido à essencialidade ao
funcionamento do Estado, mas que não deixa de ser administrativa.
Se a violação de uma legislação tributária (que inclui normas
administrativas) acarreta multa e deixa de ser aplicada com a sua revogação, por
que não o seria com a legislação administrativa, se as duas representam sanção
por ato ilícito = descumprimento de lei municipal? Pertinentes as regras de
hermenêutica contidas nos brocardos jurídicos “ubi eadem ratio ibi eadem jus”
(onde há a mesma razão, incide o mesmo direito) e “ubi eadem legis ratio ibi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/12
eadem dispositio" (para a mesma razão de ser, aplica-se a mesma razão de
decidir).
O raciocínio lógico que envolve esses ramos do direito
público é similar, tanto um quanto o outro, por meio de normas cogentes e
através do Poder Público municipal, prescrevem padrões de condutas
obrigatórias a serem cumpridas pelos munícipes, na execução do interesse
público (restringir direitos ou arrecadar receitas), cominando a respectiva pena.
Ainda que o desfecho não tenha sido o desejado pela
apelante, é digno de nota o empenho do nobre procurador, que apresentou uma
peça de apelação muito bem elaborada, cuja fundamentação convidou à reflexão
e estudo detido do caso, em vista também da divergência na jurisprudência deste
E. Tribunal. E é crível que, sem contextualizar o direito administrativo dentro de
todo o ordenamento jurídico, cause certa estranheza eventual interferência do
direito penal constitucional ou tributário por isso facilita a compreensão visualizar
que o direito administrativo está presente em toda a organização da vida em
sociedade, à luz da nossa Carta Política.
Destarte, seja pelo entendimento do princípio geral do
direito sancionador ou da aplicação analógica, a multa não deve subsistir e os
embargos merecem ser acolhidos. O crédito apurado foi regularmente constituído
pela lavratura do AIIM, mas a revogação da lei, que instituía o preceito legal e
multa, impede a produção dos efeitos da penalidade pecuniária e retira a
exigibilidade do título executivo.
Assim, merece prevalecer a sentença recorrida, pois correta
e suficiente a sua motivação. As demais alegações das partes desmerecem
outras considerações, por haver incompatibilidade lógica com o quanto foi dito.
Por fim, aplicando a nova sistemática para o arbitramento da
verba honorária sucumbencial em grau recursal, dada a manutenção da
sentença, acrescenta-se mais 5% ao percentual arbitrado pelo juízo de primeiro
grau.
Para fins de acesso aos Tribunais Superiores, consideramse
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes, ressalvando-se que o V. acórdão não está obrigado a rebater todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045658-24.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 12/12
argumentos suscitados, nem a discorrer sobre os dispositivos de lei invocados,
se encontrou razões suficientes para fundamentar a decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx